Tribunal: TJSP
Processo: 2217892-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217892-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A e Interessado DDP PARTICIPAÇÕES
S.A., é agravado GIULIANO DEDINI OMETTO DUARTE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217892-40.2019.8.26.0000 -Voto no 12488
2
Agravo de Instrumento no 2217892-40.2019.8.26.0000
Agravante: Novaportfolio Participações S/A
Interessado: Ddp Participações S.a.
Agravado: Giuliano Dedini Ometto Duarte
Comarca: São Paulo
Voto no 12488
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido
de expedição de ofícios às instituições financeiras para
obtenção de faturas de cartões de crédito do coexecutado.
Quebra de sigilo bancário. Medida admitida somente em
hipóteses excepcionais não verificadas no caso. Decisão
mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Ferreira da
Cruz, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios, por entender que
a recorrente deve diligenciar em busca de outros bens de mais fácil
excussão.
A recorrente alega que as informações obtidas
com a expedição de ofícios serão confrontadas com as fornecidas pelo
recorrido Giuliano em sua declaração de imposto de renda, de modo
que poderá verificar se sua movimentação bancária e os seus gastos são
condizentes com o seu aparente estado de insolvência. Pede a parcial
reforma da decisão agravada, para que seja determinada a expedição de
ofícios às instituições financeiras indicadas na página 968, para que
informem os gastos mensais com cartão de crédito dos últimos dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217892-40.2019.8.26.0000 -Voto no 12488
3
anos, do recorrido Giuliano.
Contraminuta apresentada às fls. 43/121.
Os recorridos pedem a remessa dos autos à
Justiça Federal por entenderem ser necessária a intervenção do Banco
Central do Brasil e da massa falida do Banco BVA S/A, como
litisconsortes passivos necessários e do Ministério Público Federal,
além do sobrestamento do feito até que no âmbito criminal, sejam
apuradas as responsabilidades da recorrente em relação à ruptura dos
contratos em discussão.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que se mostra
descabida a rediscussão dos pedidos formulados em contraminuta, pois
além de ultrapassarem os limites da decisão agravada, tais questões já
foram arguidas nos embargos à execução (autos no
1018162-56.2019.8.26.0100), julgados extintos em Primeira Instância e
em fase de julgamento da apelação.
Quanto ao mérito, o recurso não merece
provimento.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não
se vislumbra a utilidade da obtenção das faturas de cartões de crédito do
recorrido Giuliano, já que tal medida não resultará na identificação de
bens passíveis de penhora.
Além disso, a quebra de sigilo bancário por ser
medida extrema e excepcional, somente pode ser admitida quando há
interesse público relevante ou para apuração de ocorrência de ilícitos
em qualquer fase do inquérito ou processo judicial, nos termos do artigo
1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001, o que não ocorre no caso.
Nesse sentido:
“A inviolabilidade do sigilo bancário não
configura direito absoluto, podendo ser quebrada, em casos
excepcionais, quando presentes as circunstâncias que denotem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217892-40.2019.8.26.0000 -Voto no 12488
4
existência de interesse público relevante ou de elementos aptos a
indicar a possibilidade de prática delituosa.” (STJ, RMS: 19081 PR
2004/0142272-9, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
Turma, j. em: 27/02/2007).
A respeito, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pedido
de disponibilização dos extratos bancários da
executada. Indeferimento. Ausência de circunstâncias
excepcionais a justificar a quebra do sigilo bancário
nos termos da LC no 105/2001. Precedentes da
jurisprudência.
Eventual
desconsideração
da
personalidade jurídica deve observar o incidente
próprio. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2253248-33.2018.8.26.0000, Relator
Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado,
j. em 14/12/2018).
“Agravo de instrumento - Execução de
título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de
expedição de ofício às bandeiras de cartão de crédito
e Banco Central -Medida que se afigura como quebra
de sigilo -Impossibilidade - Medida extrema que não
se justifica no caso dos autos - Inexistência de indício
de ilicitude -Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2080628-78.2019.8.26.0000, Relator Des. Ademir
Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. em
17/06/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COBRANÇA Cumprimento de sentença Ausência
de bens penhoráveis Pedido de obtenção de extratos
via
sistema
Bacenjud,
para
verificação
da
movimentação financeira da devedora e de possível
desvio de ativos
Impossibilidade
Ausência de
indícios de fraude
Sigilo bancário que deve ser
quebrado apenas em situações excepcionais, aqui não
verificadas
Decisão de indeferimento mantida

Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2050602-97.2019.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
17/05/2019).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que que indeferiu o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217892-40.2019.8.26.0000 -Voto no 12488
5
obtenção dos extratos bancários da devedora. Medida
implica quebra de sigilo bancário que só pode ser
autorizada em casos excepcionais. Ausência de indício
de desvio de valores. Não localização de bens
penhoráveis não justifica a medida extrema. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2212631-94.2019.8.26.0000, Relator
Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 26/02/2020).
Destarte, por fundamentação diversa, a decisão
agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento
ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator